Tribunal: TJMT
Processo: 1071327-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071327-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA VAZ - CPF: 018.337.851-26 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA - GUARDA PATRIMONIAL – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É presumido ao servidor público ocupante do cargo de vigia ou guarda patrimonial o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial,
nos termos do
Anexo 3 da NR-16, conforme Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e
artigo 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1071327-36.2022.8.11.0001

Recorrente:
Leandro Ferreira Vaz

Recorrido:
Fazenda Pública Estadual

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leandro Ferreira Vaz.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada por Leandro Ferreira Vaz
com objetivo de
implantação do adicional de periculosidade no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o salário base.

Sentença:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 165044977)
:
a parte recorrente defendeu o direito ao recebimento de adicional de periculosidade.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da parte recorrente comporta provimento.

O
benefício de adicional de periculosidade previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
[1]
é destinado às atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Assinale-se, por oportuno, que a
Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 196,
considerada perigosas às atividades fixadas em regulamentação do
Ministério do Trabalho e Emprego
[2]
.

Sobre a matéria fática, a Norma Regulamentadora 16 aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial que visam à preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Além do exposto, pontua-se que a
Lei Estadual Complementar no 04/1990, prevê que os servidores do Estado de Mato Grosso fazem jus a adicional nos termos da legislação pertinente, senão vejamos:

“Art. 87.

Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem
jus
a um adicional nos termos da legislação pertinente”.

Na hipótese, verifica-se que o servidor público ocupante de cargo vigia patrimonial está comtemplada pelo Anexo 3, da Norma Regulamentadora 16, haja vista que, notoriamente, estão submetidos a exposição permanente de risco de vida ao exercerem atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial.

Desta forma, inquestionável é o direito ao recebimento do adicional de periculosidade em decorrência dessa função.

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – ATIVIDADE DE RISCO – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NORMA REGULAMENTADORA 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É presumido ao servidor público estadual ocupante do cargo de agente do sistema prisional o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida, por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do Anexo 3 da NR-16, conforme portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, e consoante art. 87 da lei complementar estadual no 04/1990. (TJ-MT - RI: 10275624620218110002, RELATOR: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DATA DE JULGAMENTO: 20/03/2023, TURMA RECURSAL ÚNICA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/03/2023)

FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATIVIDADE DE RISCO – DESNECESSIDADE DE LAUDO – PRESUNÇÃO DA PERICULOSIDADE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É presumido ao servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante o direito ao adicional de periculosidade, ante a notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Estado. (TJ-MT 10225468020228110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, condenar a Fazenda Pública a promover à implantação do
adicional de periculosidade em favor da parte recorrida (autor), na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, bem como efetuar os
pagamentos das diferenças salariais retroativas acrescidas dos consectários legais, com correção monetária pelo IPCA-E
e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

[1]

Art. 7o/CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

[2]

Art. 196
/CLT - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023